Tribunal: STF
Processo: RHC 52394
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-17
Data de publicação: 1974-06-17

Ementa:
CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO (DEC-LEI N. 201/67).
II. INQUERITO POLICIAL. NÃO SE ANULA QUANDO JA OFERECIDA A DENUNCIA
AINDA QUE PROCEDIDA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
III. AINDA QUE AS INFRAÇÕES SE REFIRAM AO PERIODO DE MANDATO
ANTERIOR, INVESTIDO EM OUTRO E PARA O MESMO CARGO DE PREFEITO, CABE
EM TESE, O PROCESSO DE RESPONSAVILIDADE A QUE SE REFERE O DIPLOMA
CITADO.
IV. RECURSO NÃO PROVIDO.